Tribunal: TJBA
Processo: 8000477-51.2023.8.05.0199
Classe: Apelação
Relator(a): ARNALDO FREIRE FRANCO
Órgão julgador: ARNALDO FREIRE FRANCO
Órgão colegiado: QUARTA CAMARA CÍVEL
Data de julgamento: 2025-05-29
Data de publicação: 2025-05-29

Inteiro teor:
PODER JUDICIÁRIO

TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DA BAHIA

Quarta Câmara Cível

Processo
:
APELAÇÃO CÍVEL n.
8000477-51.2023.8.05.0199

Órgão Julgador
:
Quarta Câmara Cível

APELANTE: MUNICIPIO DE BOA NOVA

Advogado(s)
:

APELADO: SAULO VAZ GALVAO

Advogado(s)
:
IVO SANTOS DE MIRANDA FILHO

ACORDÃO

DIREITO ADMINISTRATIVO E CONSTITUCIONAL. APELAÇÃO CÍVEL. AÇÃO DE COBRANÇA. SERVIDOR PÚBLICO MUNICIPAL DE BOA NOVA. PROFESSOR. DIFERENÇA SALARIAL. PISO NACIONAL DO MAGISTÉRIO. MÊS DE JANEIRO DE 2022. GARANTIA LEGAL DEVIDA MESMO EM GOZO DE FÉRIAS. PROCEDÊNCIA DO PEDIDO. DESPROVIMENTO DO RECURSO.

I.
A Lei nº 11.738/2008 estabelece o piso salarial nacional do magistério e sua atualização anual em janeiro. A Portaria MEC nº 67/2022 foi expedida com base nessa norma, não havendo ilegalidade em sua aplicação para reajuste do piso.

II.
A alegação de que a apelada estava em férias no mês de janeiro não afasta o direito à complementação salarial, pois o salário de férias deve observar o vencimento integral do período correspondente.

III.
O STF, no julgamento da ADI 4167, reconheceu a constitucionalidade da Lei nº 11.738/2008, reafirmando o direito à percepção do piso proporcional à jornada de trabalho e função exercida.

IV.
Sentença mantida. Recurso não provido.

ACÓRDÃO

Vistos, relatados e discutidos esta Apelação n. 8000477-51.2023.8.05.0199, da Comarca de POÇÕES, em que figuram como Apelante
MUNICÍPIO DE BOA NOVA
e como Apelado
SAULO VAZ GALVAO
.

ACORDAM os Senhores Desembargadores componentes da Turma Julgadora da Quarta Câmara Cível do Tribunal de Justiça da Bahia, por unanimidade, em
CONHECER
e
NEGAR PROVIMENTO AO RECURSO
, nos termos que integram o voto condutor.

Sala de Sessões do Tribunal de Justiça da Bahia.

ARNALDO FREIRE FRANCO

Juiz Substituto de Segundo Grau – Convocado

Relator